Tribunal: TJDFT
Processo: 0004465-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004465-13.2019.8.07.0003 RECORRENTES: MAIKO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, MURILLO DE LIMA DOS REIS, WANDERSON MACEDO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular. 2. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 414 do Código Processo Penal, e 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, porque inexistem provas nos autos que efetivamente expliquem o motivo do delito nem a forma como foi praticado. Assim, defende sua impronúncia e o afastamento das qualificadoras imputadas. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 414 do CPP. Isso porque o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1838360/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 9/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 121, §2o, incisos I e IV, do CP, pois o STJ também entende que “somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes”. (AgRg no REsp 1838585/RS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 8/5/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1847550/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015